Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-14.2024.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0600051-14.2024.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/09/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Comitê Financeiro, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600051-
14.2024.6.16.0083, que julgou não prestadas as contas do partido político em epígrafe referente ao
exercício financeiro de 2023, nos termos do art. 45, IV, "a", Resolução TSE 23.604/2019. Determinou
a aplicação da sanção de suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto não for regularizada a situação do
partido político Requerido (art. 37-A, Lei 9.096/1995), caracterizada a inadimplência a partir da data
fixada pela lei para a prestação de contas, de acordo com o disposto no art. 47, I, Resolução TSE nº
23.604/2019. Deixou de aplicar a sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário (art. 47, II, Resolução TSE 23.604/2019 - STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019), a qual
será deverá ser analisada em processo regular que assegure ampla defesa, conforme disposto no
art. 54-N e seguintes da Resolução TSE 23.571/2018. (Prestação de contas anual do Partido dos
Trabalhadores - Pranchita - Municipal, relativa ao exercício financeiro de 2023, na qual verificou-se
que a agremiação partidária não apresentou a prestação de contas anual relativa ao exercício
financeiro de 2023, o que deveria ter ocorrido até o dia 30 de junho de 2024, nem apresentou suas
justificavas, após regulamente notificada para tanto.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO MUNICIPAL
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44324413
19/12/2024
18:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44324413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918402594900000043270774
Número do documento: 24121918402594900000043270774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:04:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.048
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600051-14.2024.6.16.0083 –
Pranchita – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO MUNICIPAL
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
EXERCÍCIO DE 2023. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS APÓS A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO FENÔMENO PROCESSUAL DA
PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória
Municipal do Partido dos Trabalhadores de Pranchita, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 083ª Zona Eleitoral de Santo Antônio
do Sudoeste, que julgou não prestadas suas contas partidárias
relativas ao exercício financeiro de 2023.
1.2 A recorrente alegou que as contas foram apresentadas após a
sentença, sustentando que documentos podem ser juntados a
qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, para sanar
irregularidades, bem como apontou violação aos princípios da
economia e celeridade processual.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do
recurso,
entendendo
que
a
apresentação
extemporânea dos documentos não afasta a preclusão e que a
regularização das contas deve ser buscada em procedimento próprio.

Num. 44324413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918402594900000043270774
Número do documento: 24121918402594900000043270774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:04:37
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a apresentação das
contas partidárias após a prolação da sentença e em sede de
embargos de declaração é suficiente para afastar o julgamento de
contas como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 28, inciso I, e do artigo 30, inciso I, alínea “a”,
ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, as contas partidárias
devem ser apresentadas ao juízo eleitoral até 30 de junho do ano
subsequente, sendo obrigatória a citação para sanar eventual omissão
no prazo de 72 horas.
3.2 O artigo 36, §§ 10 e 11, da referida Resolução prevê que, embora
seja possível a apresentação de documentos enquanto não transitada
em julgado a decisão, a preclusão se aplica ao descumprimento de
prazo anteriormente concedido.
3.3 No caso dos autos, a recorrente, embora devidamente citada para
apresentar as contas relativas ao exercício financeiro de 2023, deixou
transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, razão pela qual foi
determinada a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo
Partidário e foram juntados aos autos os documentos constantes no
Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA.
3.4 A recorrente foi intimada para apresentar manifestação sobre as
informações e os documentos juntados ao processo, no prazo legal de
3 dias, porém, novamente, deixou de cumprir este prazo processual.
3.5 As contas apresentadas pela recorrente após a prolação da
sentença não podem ser objeto de análise, uma vez que a parte foi
devidamente citada, deixou de cumprir o prazo legal e não apresentou
justificativas para o descumprimento, configurando-se, assim, a
preclusão.
3.6 Não há afronta aos princípios da economia e celeridade
processual, pois a legislação estabelece procedimento específico para
regularização das contas após o trânsito em julgado (art. 58 da
Resolução TSE nº 23.604/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
que julgou como não prestadas as contas do órgão partidário

Num. 44324413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918402594900000043270774
Número do documento: 24121918402594900000043270774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:04:37
referentes ao exercício de 2023, determinando a suspensão dos
repasses do Fundo Partidário até a regularização das contas.
4.2 Tese de julgamento: "As contas partidárias não apresentadas no
prazo legal, mesmo após citação e intimação para suprir a omissão,
estão sujeitas ao julgamento como não prestadas, sendo inadmissível
sua regularização em sede de embargos de declaração ou após a
sentença, em observância à segurança jurídica e à preclusão prevista
no artigo 36, § 11, da Resolução TSE nº 23.604/2019."
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.604/2019, artigos 28, inciso I; 30, incisos I e II;
36, §§ 10 e 11; 45, inciso IV; 58.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Respe 12140, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021.
- TRE-PR, RE nº 060006637, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
10/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido dos
Trabalhadores de Pranchita, em face da sentença proferida pelo Juízo da 083ª Zona
Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste, que julgou não prestadas suas contas partidárias
relativas ao exercício financeiro de 2023.
Nas razões recursais (ID 44042613), a recorrente alegou, em síntese, que: a) o partido
prestou contas após a prolação da sentença, as quais demandam análise, eis que o artigo
37, § 6º, da Lei dos Partidos Políticos, autoriza que as agremiações partidárias sanem as
irregularidades apontadas a qualquer tempo; b) é possível a juntada de documentos
novos em sede de embargos de declaração, para comprovar a regularidade das contas;
c) as agremiações partidárias têm o direito de regularizar suas contas a qualquer tempo,

Num. 44324413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918402594900000043270774
Número do documento: 24121918402594900000043270774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:04:37
inclusive após o trânsito em julgado da sentença que as julgar como não prestadas, e d) o
julgamento das contas como não prestadas fere o princípio da economia e da celeridade
processual, já que posterga, sem justificativa, a análise de contas que poderiam ser
apreciadas neste feito. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja
reconhecida a nulidade da sentença e as contas apresentadas sejam devidamente
analisadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que os documentos acostados após a prolação da sentença não são hábeis
a afastar o julgamento das contas como não prestadas, uma vez que operada a
preclusão, cabendo ao recorrente, após o trânsito em julgado deste julgamento, buscar a
regularização de suas contas em procedimento próprio, conforme previsto no artigo 58 da
Resolução TSE n. 23.604/2019 (ID 44190141).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da pretensão recursal
A propósito da prestação de contas partidária anual, o artigo 28, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, prevê que a comissão provisória municipal deverá apresentá-la ao
juízo eleitoral competente até o dia 30 de junho do ano subsequente.[1]
Em caso de inobservância do prazo supracitado, o órgão partidário deve ser citado na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a
omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019. Veja-se:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos
políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de prestação de
contas, mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante
a determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou
daqueles que desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período
das contas, para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções

Num. 44324413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918402594900000043270774
Número do documento: 24121918402594900000043270774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:04:37
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório
Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que o
órgão partidário não prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve determinar a
imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar,
sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse
ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam
as alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do
órgão técnico ou do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e os
documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão
partidário e a seus responsáveis.
Como se vê, caso o órgão partidário permaneça omisso, mesmo após a citação do seu
presidente e tesoureiro, deverá ser intimado após a emissão do parecer ministerial, para
manifestação sobre as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo
de três dias.
A Resolução TSE n. 23.604/2019 também é expressa ao determinar que as contas serão
julgadas não prestadas, caso, após a citação do presidente e do tesoureiro do partido, a
omissão permaneça ou as suas justificativas não sejam aceitas:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Logo, não se admite que o omisso preste as contas quando entender adequado, devendo

Num. 44324413 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918402594900000043270774
Número do documento: 24121918402594900000043270774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:04:37
essa apresentação ser realizada no momento legalmente estabelecido.
No caso dos autos, a recorrente, embora devidamente citada para apresentar as contas
relativas ao exercício financeiro de 2023, deixou transcorrer o prazo sem qualquer
manifestação, razão pela qual foi determinada a imediata suspensão do repasse das
quotas do Fundo Partidário e foram juntados aos autos os documentos constantes no
Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas.
A recorrente foi intimada para apresentar manifestação sobre as informações e os
documentos juntados ao processo, no prazo legal de 3 dias, porém, novamente, deixou de
cumprir este prazo processual.
Ato contínuo, os autos foram conclusos para sentença, entendendo o Juízo de primeiro
grau pelo julgamento das contas como não prestadas.
Em sede de embargos de declaração, a agremiação apresentou suas contas, alegando
ser admissível, nesta etapa processual, a juntada de novos documentos para comprovar a
regularidade das contas partidárias.
Os embargos de declaração foram conhecidos e desprovidos, tendo o juízo de primeiro
grau entendido que “no presente caso, é um desvio da finalidade dos embargos
declaratórios, já que foi utilizado pelo Embargante de maneira inadequada e fora das
hipóteses legalmente previstas, vez que não há no recurso pedido de supressão de
omissão, esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição na sentença
embargada, mas tão somente a sua utilização como instrumento para análise de
documento apresentado de forma intempestiva nos autos [...].”
Inconformada com a decisão, a Comissão Provisória Municipal do Partido dos
Trabalhadores de Pranchita interpôs o recurso eleitoral em análise.
Conforme se verifica, embora o Juízo de primeiro grau tenha observado integralmente o
procedimento legal para a apresentação de contas pelo partido omisso, a recorrente não
cumpriu os prazos processuais que lhe foram concedidos.
Sendo a prestação de contas um processo jurisdicional, deve respeitar a lógica
processual. Assim, a ausência de circunstância excepcional que tenha impedido a
apresentação de documentos no momento oportuno acarreta a preclusão, em
observância à segurança das relações jurídicas.
Destaca-se que o artigo 36, §§ 10 e 11, da Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe sobre
a incidência da preclusão em casos de descumprimento das diligências determinadas
pelo juiz ou relator dentro do prazo legal. Ainda que se permita aos partidos a juntada de
documentos a qualquer tempo, enquanto não houver trânsito em julgado, ressalva que
essa garantia não se aplica quando há descumprimento de prazo anteriormente

Num. 44324413 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918402594900000043270774
Número do documento: 24121918402594900000043270774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:04:37
concedido, hipótese em que ocorre a preclusão:
Art. 36
[...]
§ 10. Os órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis para esclarecer
questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo,
enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas.
§ 11. O direito garantido no § 10 não se aplica na hipótese de não atendimento pelo
órgão partidário das diligências determinadas pelo juiz ou pelo relator no prazo
assinalado, o que implica a preclusão para a apresentação do esclarecimento ou do
documento solicitado.
Assim, as contas apresentadas pela recorrente após a prolação da sentença não podem
ser objeto de análise, uma vez que a parte foi devidamente citada, deixou de cumprir o
prazo legal e não apresentou justificativas para o descumprimento, configurando-se,
assim, a preclusão.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. CONTAS NÃO PRESTADAS.
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes". (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão.
DJE 26/04/2021).
2. Em razão da natureza jurisdicional das prestações de contas, a apresentação das
contas finais somente após a sentença, quando o candidato foi devidamente intimado
para fazê–lo tempestivamente, importa em preclusão, de modo que é incabível conhecer
dos documentos juntados por ocasião da oposição dos embargos de declaração, o que
implica no julgamento das contas como não prestadas. Precedentes.
3. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060006637, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 157, Data 10/08/2022)
Não se mostra razoável, portanto, sob o pretexto da economia e da celeridade processual,
tolerar a prática de desrespeito dos prazos previstos na legislação, subvertendo a lógica
processual, já que as contas poderão ser regularizadas, após o trânsito em julgado, em
procedimento próprio, previsto no artigo 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Desse modo, deve ser mantida a sentença que julgou como não prestadas as contas do

Num. 44324413 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918402594900000043270774
Número do documento: 24121918402594900000043270774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:04:37
órgão partidário referentes ao exercício de 2023, determinando a suspensão dos repasses
do Fundo Partidário até a regularização das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido dos Trabalhadores de Pranchita,
mantendo-se a sentença que julgou como não prestadas as contas do órgão partidário
referentes ao exercício de 2023, determinando a suspensão dos repasses do Fundo
Partidário até a regularização das contas.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente,
dirigindo-a ao: I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão
definitivo municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600051-
14.2024.6.16.0083 - Pranchita - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO MUNICIPAL -
Advogados do RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª

Num. 44324413 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918402594900000043270774
Número do documento: 24121918402594900000043270774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:04:37
ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.12.2024